Tribunal: TJDFT
Processo: 0700555-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700555-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS RECORRIDO : LUIZ FENELON PIMENTEL BARBOSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea e 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE FATO (IRREGULAR). PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA. INALTERADA. COISA JULGADA MATERIAL. CONFIGURADA. 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu preliminar de coisa julgada e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 337, inciso VII, do CPC. 2. Evidenciado que a divergência entre o período de inadimplência informado na emenda à inicial e no recurso se deu por mero erro material, não há se falar em inovação recursal. 3. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, incidirá o efeito negativo da coisa julgada sempre que reproduzida ação anteriormente ajuizada, ou pretendida a rediscussão de relação jurídica já definitivamente consolidada – cenário verificado no caso em exame. 3. De acordo com o art. 504, do CPC, o dispositivo da sentença adquire a qualidade da coisa julgada e não sua fundamentação. 4. Declarada a inexistência da relação jurídica entre a associação/condomínio autor(a) e o requerido por decisão transitada em julgado, impõe-se o reconhecimento da coisa julgada e a extinção do processo pelo qual se busca o adimplemento das taxas condominiais alegadamente devidas pelo réu. 5. Salvo prova inequívoca de mudança da situação fático-jurídica no sentido de ter a parte ré passado a ser associado da autora ou aquiescido com a cobrança, não é possível rediscutir matéria protegida pelo manto da coisa julgada. 6. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega violação ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, sob o argumento de que os compradores de lotes a partir do momento em que adquirem um imóvel que integre a área de um condomínio fechado, ainda que em fase de regularização, são obrigados a contribuir com o custeio das despesas comuns. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça. Defende a existência de fato novo a comprovar a relação jurídica entre as partes, em decorrência do julgamento do Tema 492 do STF. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão, aponta violação ao artigo 5o, inciso XX da Constituição Federal, invocando o direito de livre associação. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, bem como quanto à existência de fato novo em decorrência do julgamento do Tema 492 do STF, pois a turma julgadora decidiu que não há relação jurídica entre as partes, pressuposto para a existência do débito, em razão da matéria encontrar-se preclusa face o trânsito em julgado (ID 24887466-Pág. 5). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à apontada divergência jurisprudencial com julgados deste Tribunal de Justiça, o recurso também não merece prosseguir, porquanto "Acórdãos paradigmas provenientes do mesmo Tribunal prolator da decisão recorrida não se prestam a demonstrar a divergência ensejadora do recurso especial, nos termos do enunciado n. 13 da Súmula do STJ” (AgInt no REsp 1854024/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que se refere à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1296597 AgR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 26/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003